Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DOS BENS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. RESERVA NECESSÁRIA PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DOS BENS DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Seguindo o processo de referência o rito de inventário, o julgamento da partilha fica condicionado ao recolhimento prévio do ITCD e à demonstração de que não há tributos vencidos incidentes sobre os bens do espólio (art. 654, do CPC)..

2. É prudente indeferir o levantamento dos valores remanescentes depositados em Juízo, visto que, após utilizar a quantia que pertence ao espólio – o qual também tem dinheiro depositado em juízo – para pagar os tributos, será refeito o ajuste acerca da fração de cada bem remanescente atribuída a cada herdeiro, respeitando o acordo formulado nos autos.

3. Estando os valores remanescentes depositados em Juízo, continuará sendo resguardado o seu valor e seu poder de compra, pois será mantida a devida correção monetária pela instituição financeira a que a conta corrente se encontra vinculada

4. Agravo de instrumento não provido